Tribunal: STF
Processo: RE 1272313
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Boff Indústria de Auto Peças Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    CONTRIBUIÇÃO SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO (SAT). DECRETO Nº 6.957, DE 2009. ATIVIDADES PREPONDERANTES. GRAUS DE RISCO CORRESPONDENTES. 



    O risco ambiental do trabalho (RAT) não decorre somente do número de acidentes do trabalho, mas também da gravidade dos acidentes e dos custos gerados para a Previdência Social, de modo que a redução do número de acidentes no segmento econômico não torna ilegítimo o reenquadramento promovido pelo Decreto nº 6.957, de 2009, da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 7º, XXVIII; 37; 93, IX; 150, I; 195, I; e 201, todos da Constituição Federal.



    Assevera que a Lei nº 8.212/91 alterou a forma de apuração da contribuição ao SAT, que passou a ser calculada sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados ou trabalhadores avulsos, à alíquota de 1%, 2% ou 3%, dependendo do grau de risco acidentário em que se enquadrasse a atividade preponderante da empresa.



    Aduz que, de outro lado, o legislador definiu, no que tange à possibilidade de alteração da alíquota, no § 3º art. 22 desta lei, que o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderia “alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento das empresas para efeito da contribuição” ao SAT “a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes”. 



    Afirma que não foi apresentada uma causa suficiente para a alteração do grau de risco a que se submete a atividade preponderante da recorrente, resultando, assim em majoração da alíquota com o objeto único de aumento da arrecadação tributária, sem qualquer respaldo, ocasionando, consequentemente, uma violação ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial.



    Concluiu não existir razão para a majoração do SAT, devendo ser declarado ilegal o Decreto n. 6.957/2009, o qual alterou o Anexo V do Decreto 3.048/99.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, não vislumbro violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, da leitura do pronunciamento impugnado, não tendo a recorrente apontado a falha em que teria incorrido o acórdão de origem, tampouco indicado as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e em qual ponto a omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento.



    Para além disso, o Colegiado de origem, a partir de interpretação conferida à legislação de regência, bem como da análise das provas, concluiu pela legalidade da majoração da alíquota da contribuição ao SAT/RAT (efetuada pelo Decreto n. 6.957/2009), vez que o risco ambiental do trabalho (RAT) não decorreria apenas do número de acidentes do trabalho, mas também da gravidade dos acidentes e dos custos gerados para a Previdência Social. 



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Ocorre que, segundo se observa do próprio Decreto nº 6.957, de 2009, o risco ambiental do trabalho (RAT) não decorre somente do número de acidentes do trabalho, mas também da gravidade dos acidentes e dos custos gerados para a Previdência Social. Dito de outro modo, o risco ambiental do trabalho (RAT) apresenta um aspecto quantitativo - a freqüência de acidentes do trabalho, e aspectos qualitativos - a gravidade dos acidentes e os custos correspondentes. 



    A alegação da autora, limitada à quantidade de acidentes, não leva, pois, à conclusão de que foi equivocado o reenquadramento promovido pelo Decreto nº 6.957, de 2009, da atividade econômica por ela desenvolvida. 



    O entendimento da origem não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, que já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei n. 8.212/91, ao deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave”: 



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3º e 4º; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4º; art. 154, II; art. 5º, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3º, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3º, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4º da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido. 



    (RE 343.446/SC, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/2003, grifei)



    Posteriormente, o Plenário, ao apreciar o RE 684.261/PR (substituído pelo RE 677.725/RS, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux), Tema n. 554/RG, concluiu que: (i) não ofende o princípio da legalidade a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave” feita por regulamento; (ii) a alíquota de contribuição de 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três) por cento, destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa (em razão dos riscos ambientais do trabalho) poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou aumentada, em até cem por cento.



    O acórdão restou assim ementado, no ponto que aqui interessa:



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5º, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4º. 



    (...)



    5. A Suprema Corte já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei nº 8.212/91, verbis: (...) III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04-04-2003) .



    (RE 677.725/RS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 554, DJe de 16/12/2021, grifei)



    Não se ignore, ainda, que no julgamento da ADI 4.397/DF, ministro Dias Toffoli, o Supremo declarou a constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para majorar, por ato infralegal, a alíquota da contribuição previdenciária destinada ao custeio do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) e do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), e entendeu que a alíquota da contribuição para o SAT, no valor máximo de 6%, não se revela confiscatória. A ementa restou assim redigida:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de verificação de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto. Contribuição destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Seguro contra acidente do trabalho (SAT). Fator acidentário de prevenção (FAP). Artigo 10 da Lei nº 10.866/03. Matérias intimamente ligadas à estatística, à atuária e à pesquisa de campo. Otimização da função extrafiscal e da equidade. Inexistência de ofensa à proibição do confisco. 



    1. A Corte vem firmando orientação de que a legalidade tributária imposta pelo texto constitucional não é estrita ou fechada. Precedentes.



    2. A constitucionalidade da flexibilização do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto.



    (...)



    4. (...) O Poder Legislativo não abdicou de sua competência para legislar sobre a matéria. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos e outros padrões a serem observados pelo regulamento.



    5. Inexistência de ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal. A alíquota máxima da contribuição para o SAT é de 6% (maior alíquota básica majorada em cem por cento), a qual, por si só, não revela ser confiscatória.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 



    (ADI 4.397/DF, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 22/2/2022, grifei)



    Ressalto que rever o entendimento do acórdão — de que a recorrente não teria apresentado argumentos aptos a demonstrar a invalidade da majoração da referida alíquota (promovida pelo Decreto n. 6.957/2009), no que diz respeito à sua situação específica — esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem àquela conclusão.



    Por fim, dissentir das conclusões do Colegiado regional quanto aos critérios utilizados para alterar a classificação de risco de atividade e, consequentemente, majorar as alíquotas da contribuição ao RAT, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência e, novamente, demandaria a reanálise das provas dos autos, circunstâncias vedadas em sede extraordinária. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CRITÉRIOS DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE. LEI Nº 8.212/91. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. QUESTÃO DEMANDA REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    O acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base em interpretação de legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/1991). Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia não encontra ressonância constitucional.



    O debate relativo à verificação de critérios para alterar a classificação de risco de atividade, para fins de majoração de alíquota da contribuição vertida ao SAT, reclama reexame de conjunto probatório inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 808.389-AgR/DF, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 2/2/2015, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente